Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731525-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDOS: LUSMAR RIBEIRO SOARES, FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. VALIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SERVIÇOS NÃO PRETADOS. RETENÇÃO DE VALOR. INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL. INAPLICÁVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não demonstrando que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, nos termos do art. 99, §3°, do Código de Processo Civil, incabível a revogação do benefício concedido. Preliminar rejeitada. 2. Os pedidos autorais foram cumulativos, razão que os seus valores devem ser somados, conforme art. 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, não cabendo a sua correção. Preliminar rejeitada. 3. Diferentemente das alegações autorais, o contrato firmado deixou expresso as obrigações dos fornecedores, e como se daria a renegociação da dívida, não se obrigando à redução imediata das parcelas ou o repasse parcelado à instituição financeira, inexistindo invalidade na contratação. 3.1. Todavia, apesar da validade contratual, a sua resolução era a medida que se impunha, em decorrência da impossibilidade do cumprimento do seu objeto, qual seja, a renegociação das dívidas, dado que o contrato de compra e venda foi rescindindo em virtude de ação judicial. 3.2. A resolução das obrigações impõe o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, impõe a devolução dos valores despendidos por cada parte. 3.3. As alegações de que são devidos quaisquer valores não se sustentam, independentemente de sua nomenclatura ou natureza, já que não houve qualquer prestação de serviço pelas partes, e i contrato terminou sendo resolvido por fato externo, sendo injustificável qualquer imposição de ônus as partes. 3.4. Não é possível a retenção de valores a título de cláusula penal, pois a parte não descumpriu culposamente as suas obrigações, como exigido pelo art. 408 do Código Civil. 4. Ausente comprovação de ato ilícito perpetrado pelas partes, incabível a condenação a compensação por danos morais. 5. Para a condenação em litigância de má-fé deve haver comprovação suficiente para tanto e não meros indícios ou suposições, descabendo o sancionamento pretendido. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecidos e não providos. Sentença mantida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14, §§ 2o e 3o e 51, ambos do CDC, sustentando, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço e propaganda enganosa, considerando a plena comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, nos termos do contrato, não havendo de se falar em qualquer cometimento de ato ilícito ou de danos à parte. Requer que o termo inicial de juros incida a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento e para que os custos e honorários incidam sobre o valor da condenação. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugna, ao fim, pela condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé e indenização por danos morais e multa contratual. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repetir os argumentos expendidos no apelo especial, indica transgressão ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14, §3o e 51, ambos do CDC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: Inicialmente, quanto à validade da contratação, o autor assevera que foi ludibriado por propaganda enganosa, e que a conduta dos réus viola os dispositivos da Código de Defesa do Consumidor, eis que esperava a redução das parcelas e o repasse dos valores ao banco. Porém, não há nenhuma mácula no contrato pactuado. Diferentemente das alegações autorais, o contrato firmado deixou expresso as obrigações dos fornecedores, e como se daria essa renegociação, não se obrigando à redução imediata das parcelas ou o repasse parcelado à instituição financeira. Essas conclusões extraem-se dos termos do contrato de ID 50959603 e 50960573: ... É dizer, não há violação aos ditames do Código de Defesa do Consumidor que torne o contrato inválido. Todavia, apesar da validade contratual, a sua resolução era a medida que se impunha, em decorrência da impossibilidade do cumprimento do seu objeto, qual seja, a renegociação das dívidas. Isso, posto que o financiamento da aquisição do veículo automotor foi resolvido com o julgamento do processo de n. 0724201-39.2020.8.07.0003, declarando a rescisão do contrato de compra e venda do veículo em razão de vício oculto, cabendo ao autor a devolução do bem e à vendedora e financiadora a restituição dos valores pagos pela compra do veículo. Nesse sentido, estabelece o Código Civil que a obrigação que se tornar impossível resolve-se, devendo ser acompanhada de perdas e danos somente se houver culpa do devedor: ... Nessa esteira, a resolução das obrigações impõe o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, impõe a devolução dos valores despendidos por cada parte. Ademais, as alegações de que são devidos os valores chamados de “custos iniciais” não se sustentam, já que não houve a prestação do serviço prometido pelos apelantes, sendo injustificável de qualquer cobrança. O contrato terminou sendo resolvido por fato externo, devendo ser resolvido sem nenhum ônus para ambas as partes, já que não há financiamento a ser renegociado. Por derradeiro, a alegação da retenção de “custos iniciais” a título de cláusula penal também não se sustenta, pois a parte autora não descumpriu culposamente suas obrigações contratuais, sendo incabível a aplicação de qualquer multa. Conforme estabelecido no art. 408 do Código Civil, a cláusula penal só é aplicável aquele que descumpre suas obrigações culposamente, não sendo o presente caso: ... Assim, a condenação à devolução da quantia de R$ 9.411,78 (nove mil, quatrocentos e onze reais e setenta e oito centavos) era a medida judicial escorreita. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o recurso no que diz respeito aos pleitos de que o termo inicial de juros incida a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento e para que os custos e honorários incidam sobre o valor da condenação, pois “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Por fim, em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé e indenização por danos morais e multa contratual, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Do mesmo modo, o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Ademais, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023